Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701552-77.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A, ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão ID 67683295. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 15:22:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador